Tribunal: TJMT
Processo: 1018472-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1018472-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE R. G. D. S. P.
RECORRIDO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 68486954) interposto por R. G. D. S. P., contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ID 61559130, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Não obstante a certidão de ID 68566998 que, “CERTIFICO que a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 68486954, ao Superior Tribunal de Justiça. CERTIFICO, ainda, que a Recorrente é representada por Defensor Público.”
Consta no ID 27282549, que “Certifico que este processo é isento de preparo, conforme § 2o do artigo 141 e Art. 198, inc. I do ECA- Lei no 8.069/1990.”
É o relatório.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência para verificar acerca da isenção do preparo do Recurso.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Recursos, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX